Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-77.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO COMPARTILHADO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA ATRIBUÍDA À CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD MANTIDA. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em desclassificação da conduta descrita no art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/2006 para o delito previsto no art. 28 quando provado que o réu adquiriu a droga, sem objetivo de lucro, para consumir juntamente com seus amigos.
2. A natureza e a quantidade de droga apreendida (484,81g de maconha) constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, à luz da circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
3. A presença da atenuante confissão espontânea não tem o condão de conduzir a pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal. Inteligência da súmula 231 do STJ.
4. Recursos conhecido e desprovido.